Tribunal: TJBA
Processo: 8040416-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8040416-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HEDER DE SOUZA SERRA Advogado(s): RICARDO POMBAL NUNES, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO AGENTE. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. DESPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora se alegue a falta de formalidade prescrita no art. 226 do Código de Processo Penal, durante o procedimento do reconhecimento pessoal na Delegacia, há nos autos outros elementos de prova que consubstanciam a autoria delitiva. Destaca-se, em particular, a apreensão da chave do veículo na posse do acusado, abordado em local próximo ao carro estacionado e, frise-se, logo após a subtração da res furtiva e o imediato rastreio do veículo. 2. É assente na jurisprudência da Corte Superior que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima recebe especial valor, sobretudo quando acompanhada de riqueza de detalhes. 3. Quanto à alegação da ausência de apreensão e perícia da faca utilizada na empreitada criminosa, frise-se que, conforme entendimento da Corte Superior, é prescindível para a aplicação da majorante do uso de arma branca, a apreensão ou perícia do artefato. 4. Outrossim, é amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência como razoável e proporcional a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, posicionamento adotado por esta Segunda Turma, da Segunda Câmara, deste Tribunal. 5. A alegação de participação de menor importância não se justifica, uma vez que a atuação do apelante foi essencial para a execução do crime. 6. Considerando a primariedade do réu e que das oito circunstâncias judiciais analisadas, apenas uma foi desfavorável - em decorrência do deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase dosimétrica -, bem como que a pena base se aproxima mais do mínimo legal do que a máxima abstratamente cominada ao delito, acolho o pleito defensivo e fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8040416-50.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, interposto por HEDER DE SOUZA SERRA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.